Tribunal: STF
Processo: ADPF 1195
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INADEQUAÇÃO DA ARGUIÇÃO PARA IMPUGNAR O OBJETO DESCRITO: SITUAÇÕES CONCRETAS E INDIVIDUAIS. DESATENDIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.